Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-73.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007641-73.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 041.998.262-03 (APELANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.701.025-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO DESPROPORCIONAL DA REPRIMENDA BASILAR. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 5KG DE MACONHA.
REDUÇÃO
DO PATAMAR DE AUMENTO
. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
ATUAÇÃO COMO “MULA”. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
a apelante
como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 530 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de exasperação da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria foi desproporcional à quantidade e natureza da droga apreendida
e,
(
ii
) estabelecer se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas poderia ser majorada.

III. Razões de decidir

3.
A exasperação da pena-base
em 1 (um) ano e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade de droga apreendida, revela-se desproporcional, diante da apreensão de 5,660 kg de maconha, droga de menor
ofensividade
em comparação com outros
entorpecentes e sem caráter excepcional que justifique majoração superior a 1/6.

A jurisprudência da própria Câmara admite, em casos
de apreensões
similares, a elevação da pena-base no patamar mínimo de 1/6, o que autoriza a readequação da pena-base da apelante.

4.
A redução da pena com base na causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente fixada em 1/6, considerando-se a atuação da ré como “mula”, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, justifica a aplicação da fração mínima.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para readequar a pena da apelante, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1.
A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga apreendida deve observar o princípio da proporcionalidade, especialmente quando se trata de entorpecente de menor
ofensividade em comparação com outras substâncias
.
2.
A atuação do agente como “mula” justifica a aplicação da fração mínima da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007641-73.2024.8.11.0042

APELANTE: ANA BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ANA BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal, a condenou como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

A apelante alega, em síntese, que: 1) a pena-base foi exasperada de forma desproporcional na primeira fase da dosimetria, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida
e,
2) faz
jus
à aplicação da fração máxima
de 2/3 (dois terços) relativamente à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por preencher integralmente os requisitos legais
.

Requer
o provimento para

que seja reduzida a pena
e, consequentemente, estabelecido o regime aberto
(ID
271237446
).

A
23a
Promotoria de Justiça
Criminal
de Cuiabá pugna pelo desprovimento do apelo (ID 271237448).

A i.
2
a
Procuradoria de Justiça Criminal
, em
dissonância
com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau,

exarou parecer
pelo
provimento parcial do recurso para readequar a pena-base,
reconhecendo a desproporcionalidade na fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria, mantendo-se os demais termos da condenação

(
Exm
o

Sr

Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda
, procurador de Justiça
–
ID
281999891
)
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)

No dia 11 de abril de 2024, por volta das 20h00min, na BR 364, km 387, no município de Cuiabá-MT, a denunciada ANA BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS foi presa em flagrante delito por transportar drogas, entre diferentes Estados da Federação, e utilizando de transporte coletivo de passageiros (ônibus), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta policiais rodoviários federais estavam em fiscalização de rotina na BR 364, altura do km 387, quando abordaram um ônibus da empresa Útil, de cor azul, placa SHG-8C02, que tinha como itinerário Cuiabá
-
MT a Rio de Janeiro (...).

Durante o procedimento de abordagem e entrevista aos passageiros, a denunciada demonstrou bastante nervosismo, não sabendo responder perguntas simples realizadas pela equipe policial, pois ela contou que iria para a cidade de Ribeirão
Preto-SP
com o fim de trabalhar na área de contabilidade, a convite de uma amiga, mas não sabia o nome da empresa e onde a amiga morava, sequer possuía contato para provar que viajava a serviço.

Questionada sobre sua bagagem despachada, a denunciada informou que não possuía e que estava viajando sem data para retorno, com apenas uma mochila, de cor rosa. Contudo, ao ser consultada a relação de passageiros com o motorista do ônibus, verificou-se que a denunciada tinha mala no bagageiro.

Então, indagada novamente sobre a mala, a denunciada continuou negando, motivo pelo qual foi realizada revista em sua bolsa, de cor branca, e encontrado o ticket n° 2379689 (Id. 154086409), que a denunciada afirmou ser da mochila que estava com ela
e também
uma pequena chave que
a mesma
não soube dizer do que se tratava.

Em seguida, diante da fundada suspeita, a denunciada acompanhou a equipe até o bagageiro do ônibus e, ao ser solicitado que mostrasse a sua mala, a denunciada apontou uma mala, de cor preta, com cadeado, que possuía a mesma numeração do ticket (n° 2379689).

Ato contínuo, os agentes abriram a mala com a chave que estava dentro da bolsa de mão da denunciada e encontraram 05 tabletes de substância análoga a
skank
.

Questionada sobre os entorpecentes encontrados, a denunciada disse que estaria levando a droga de Manaus-AM até a cidade de Ribeirão
Preto-SP
e que ganharia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2024.173237-A01, acostado no ID. 154086402, atestou que as 05 (cinco) porções apreendidas, de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 5,660 kg (cinco quilogramas e seiscentos e sessenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F e
E
da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.
(...)

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ANA BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS como incursa nas penas do art. 33, caput, e art. 40,
incs
. III e V, da Lei n.o 11.343/06

(...)
”
(ID
271237361
).

Após a instrução criminal, o juízo singular
julgou procedente a denúncia e
condenou
ANA BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Irresignad
a
,
a
apelante
interpôs

o presente recurso de apelação,
limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Dito isso,
passo à análise
.

Na primeira fase, o
magistrado
a quo

fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao fundamento de que a quantidade de droga apreendida
-
5,660 kg (cinco quilos e seiscentos e sessenta gramas) de maconha
(tipo Skank)
-
demonstraria “dolo intenso” da agente, o que justificaria majoração da reprimenda com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Contudo, assiste razão à tese recursal, acolhida no parecer ministerial, no sentido de que a fração de exasperação utilizada (superior a 1/6) revela-se desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto.

Embora a quantidade de droga apreendida
seja considerável, esta
não ostenta caráter excepcional a ponto de justificar majoração mais gravosa, especialmente se considerada a menor ofensividade da maconha em comparação a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína.

No caso,
considerando a apreensão
de pouco mais de 5kg (cinco quilos)
, reputo adequada
a adoção da fração mínima de 1/6
(um sexto).

Em caso
s
de apreens
ões
semelhante
s
, esta e. Câmara
entendeu ser proporcional a elevação da pena basilar no patamar mínimo
:

“(...)
A apreensão considerável de maconha [aproximadamente 4kg - quatro quilos] não constitui elementar do tipo penal, a justificar a exasperação da pena basilar em 10 (dez) meses acima do mínimo legal.
(...)”
(
TJMT, AP
N.U 0012524-58.2017.8.11.0064

– Relator: Des. Marcos Machado –
13.3.2019)

“(...)
A quantidade de maconha apreendida – mais de 4kg – justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1000731-30.2024.8.11.0042
– Relator: Des. Marcos Machado – 3.2.2025)

Portanto
, redimension
o
a pena-base
da apelante par
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida na sentença.

Ausentes agravantes, torno provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o
juízo de origem reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
na
fração de 1/6,
ao argumento de que, embora a ré preencha os requisitos legais do tráfico privilegiado, sua atuação na condição de “mula”
evidencia
maior censura da conduta.

Tal entendimento deve ser mantido.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que
a condição de “mula” – ainda que não afaste, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado – justifica a fixação da redução no patamar mínimo
.

Nesse sentido
, destaco recente julgado do c. STJ
:

“(...)
3.6 É iterativa a jurisprudência deste Sodalício na esteira de que, ainda que utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes no incremento da pena-base, a atuação do agente na condição de
‘
mula
’
,
ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de
entorpecentes
, justifica - pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade persecutória - a modulação da causa especial de diminuição de pena encartada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no (razoável e proporcional) coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto), sob pena de proteção Estatal insuficiente.
(...)”
(STJ,
AREsp
2609326 / MG
– Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 24.4.2025)

Dessa forma, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Por outro lado,
subsiste a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (
interestadualidade
), corretamente reconhecida na sentença na fração de 1/6 (um sexto).

Consequentemente, totalizo a pena definitiva
da
apelante em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário
,
mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta continuar superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar
a pena d
a
apelante a
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial semiaberto
,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025